Tribunal: TJDFT
Processo: 0760748-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA EMPOSSADA EM 2014. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL. SÚMULA No 9 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À SERVIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a restituir os valores descontados em sua remuneração a título de reposição ao erário (décimo terceiro salário recebido, supostamente, de forma indevida). Em suas razões recursais, afirma que o pagamento da integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015 foi regular, não havendo que se falar em erro no pagamento por parte da administração. Subsidiariamente, defende que recebeu os valores de boa-fé, não sendo cabível o ressarcimento. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a situação já se encontra pacificada no âmbito das Turmas Recursais. A Súmula no 9 da TUJ dispõe que “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
IV. Não havendo erro no pagamento, não há que se cogitar da aplicação dos Termas 531 ou 1.009 do STJ. Tendo em vista que o valor cobrado pelo Distrito Federal já foi ressarcido pela servidora, mostra-se imperiosa a condenação do ente público a restituir a quantia descontada. Sentença que deve ser reformada para determinar a restituição de R$ 4.771,39 (quatro mil setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos).
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal a restituir à recorrente o valor de R$ 4.771,39 (quatro mil setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), a ser atualizado desde cada desembolso, na forma da Emenda Constitucional no 113/2021.
VI. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.